Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-71.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-71.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: LELIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. FORMAÇÃO ACADÊMICA. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação mandamental ajuizada por servidora municipal, visando à concessão de gratificação por mudança de nível, com base em formação acadêmica, nos termos do art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010.

2.

Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à gratificação no percentual de 79,58% sobre o vencimento base.

3.

Apelação interposta pelo Município de Barra, sustentando a inconstitucionalidade do art. 60 da referida lei e a ausência de prévia autorização administrativa para realização do curso de pós-graduação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, que prevê gratificação por mudança de nível com base em formação acadêmica; (ii) saber se a servidora preencheu os requisitos legais para percepção da referida vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de arguição de inconstitucionalidade incidental (ArgInc n.º 8020016-57.2019.8.05.0000), afastando-se a tese de ofensa aos princípios orçamentários.
6. A exigência de autorização prévia da Administração para realização de curso de pós-graduação comprometeria a finalidade do dispositivo legal, que visa fomentar a qualificação continuada dos profissionais do magistério.
7. Comprovada a compatibilidade entre o curso realizado (pós-graduação em Alfabetização e Letramento) e a área de atuação da servidora (Pedagogia), atendidos os requisitos do art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010.
8. A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ reconhece que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a progressão funcional por titulação constitui direito subjetivo do servidor público, sendo incabível obstar sua concessão com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal (STJ, Tema 1075).
9. A concessão liminar em mandado de segurança encontra amparo no entendimento do STF (ADI n.º 4296), que reputa inconstitucional a vedação absoluta de liminares na espécie.
10. Quanto aos consectários legais, aplicam-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
11. Precedentes citados corroboram a tese ora acolhida, evidenciando a legalidade e legitimidade do pagamento da gratificação diante do preenchimento dos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "É constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, sendo assegurado ao servidor municipal o direito subjetivo à gratificação por mudança de nível, desde que comprovada a titulação compatível com a área de atuação e atendidos os demais requisitos legais, independentemente de autorização administrativa prévia."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, II;
Lei nº 11.960/2009;
CPC, art. 85, § 4º, II;
CF, art. 5º, inciso LXIX.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, ArgInc n.º 8020016-57.2019.8.05.0000;
TJBA, ApCív 8001167-85.2016.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 24/05/2022;
TJBA, ApCív 8000680-13.2019.8.05.0018, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 03/08/2022;
STJ, REsp 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO, Tema 1075;
STF, ADI 4296;
STF, RE 870.947/SE, Tema 810;

STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000551-71.2020.8.05.0018 em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE BARRA - BA e como Apelada LELIA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

IX/D